Tribunal: STF
Processo: HC 245189
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 901.054/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.



    1. A manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória encontra-se suficientemente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade de drogas apreendida – 2,230 kg de crack e 1,100 kg de cocaína –, o que atende ao requisito da garantia da ordem pública.



    2. Ademais, de acordo com pacífica jurisprudência desta Corte: "Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço." (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 853.164/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)



    3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais.



    4. Agravo regimental desprovido (doc. 5, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa argumenta que:



    [...] nem o Juiz de Piso, muito menos a Colenda Câmara Criminal do Tribunal Bandeirante, ou ainda os Nobres Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça apresentaram argumentos idôneos e suficientes para manutenção da prisão cautelar, ou seja, não apontaram elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia, amparada, tão somente, na gravidade abstrata do delito.



    Note-se que no caso presente o Juiz de Piso, ao manter a segregação cautelar, apenas consignou que o paciente permaneceu preso durante a instrução processual, deixando, no entanto, de justificar de forma concreta e adequadamente em que medida a liberdade do paciente poderia comprometer a ordem pública ou econômica, ou ainda, a aplicação da Lei Penal, bem como a insuficiência das medidas previstas no artigo 319, do CPP (doc. 1, pp. 6-7).



    Nesse contexto, salienta:



    O acautelamento da ordem pública estabelecida e aplicação da lei penal não têm por implicação, de per si, o recolhimento antecipado do réu à prisão senão quando presentes motivação devidamente fundamentada em elementos extraídos dos autos.



    Os vetores lançados pelo julgador monocrático, e ora integralmente mantidos pela autoridade coatora no caso em apreço, nada têm que ver com prisão cautelar, haja vista se referirem, em um ou outro caso, a vedado e inidôneo discurso, de fundo eminentemente retórico, sem carga bastante para respaldar a erigida prisão cautelar.



    A constitucional exigência de motivação de decisões judiciais impede o acolhimento de fundamentação implícita, geradora, inclusive, de gravosos danos à defesa – que fica impedida de enfrentar a motivação, porque incerta ou presumida.



    Assim, como medida ultima ratio, e dotada de absoluta excepcionalidade, deve ser a prisão provisória concebida somente sob concretos e clarividentes motivos que estabeleçam o necessário condão de demonstrar, sob pena de violação à garantia da presunção de inocência, a sua imprescindível necessidade (doc. 1, p. 8).



    Ao final, requer o deferimento de liminar para:



    [...] REVOGAR A PRISÃO DECRETADA, DETERMINADO EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM SEU FAVOR, PRESERVANDO O DIREITO FUNDAMENTAL DE SUA LIBERDADE FÍSICA, PARA QUE ELE POSSA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM LIBERDADE.



    [...]



    Por derradeiro, confiante no elevado sentido de justiça de Vossa Excelência, tendo ele residência fixa onde aguardará final julgamento de seu processo, aguarda-se a concessão da liminar e, afinal, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do WRIT (doc. 1, pp. 9-10).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal - CPP prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Sexta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar do paciente:



    A decisão agravada ficou assim fundamentada (fls. 44-46):



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.



    O direito de recorrer em liberdade foi indeferido pelos seguintes motivos (fl. 34):



    [...]



    Havendo interposição de recursos pelos acusados FERNANDO e VINÍCIUS, deverão fazê-lo encarcerados. Em primeiro lugar, porque a prisão preventiva, manutenção, é possível, à luz do art. 313, I, do CPP. Em segundo lugar, porque a materialidade e a autoria foram provadas e, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada sobretudo pela quantidade e espécies de drogas apreendidas, a ordem pública encontra-se em xeque (art. 312 do CPP). Em terceiro lugar, porque se “permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (STF, HC 198.385, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado a 7 de abril de 2021).



    Remanescem, então, presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, não havendo nenhum fato novo apto a revogá-la; pelo contrário, sobreveio esta condenação, a corroborá-la.



    A prisão preventiva foi mantida em sentença, porque é necessária para resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, evidenciada sobretudo pela quantidade e espécies de drogas apreendidas. Conforme consta nos autos, foram apreendidas, aproximadamente, 2,230 Kg (dois quilo e duzentos e trinta gramas) de crack e 1,100 Kg (um quilo e cem gramas) de cocaína.



    Fez-se, ainda, referencia aos fundamentos do decreto prisional, cuja cópia não foi juntada aos autos deste writ, o que impossibilita o exame da validade dos motivos expostos na decisão que estabeleceu a prisão preventiva, de forma que a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia impede o exame sobre as alegações, razão pela qual deve ser negado seguimento ao presente writ. A propósito, os seguintes precedentes:



    [...]



    Contudo, pelo que consta na sentença, já se verifica fundamento válido para manter a prisão preventiva, haja vista a gravidade concreta da conduta criminosa.



    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.



    In casu, mostra-se inviável acolher a pretensão do agravante, pois a a sentença manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime, especialmente pela quantidade e variedade de drogas apreendidas. Nos autos, consta a apreensão de cerca de 2,230 kg de crack e 1,100 kg de cocaína.



    Destacou-se ainda que o réu respondeu ao processo preso, o que justifica a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória.



    É entendimento pacífico nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Nesse sentido: AgRg no HC n. 786.689/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023; AgRg no HC n. 776.330/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgRg no RHC n. 173.924/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.



    Outrossim, "(...) de acordo com pacífica jurisprudência desta Corte: "Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço." (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 853.164/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.).



    Registre-se ainda que "Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima". (STJ - AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, relatora: Laurita Vaz, Data de Julgamento: 12/6/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/6/2023).



    Por fim, destaca-se que, quanto aos fundamentos do decreto prisional, cuja cópia não foi juntada aos autos deste writ, não é possível verificar a validade dos motivos expostos na decisão que determinou a prisão preventiva. A ausência de documento essencial ao esclarecimento da controvérsia impede a análise das alegações, justificando a negativa de seguimento ao presente writ.



    Em conclusão: uma vez que o agravante não apresentou fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam analisar o caso sob ótica diferente, deve ser mantida incólume a decisão agravada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 5, pp. 4-7 — grifos meus e no original). 



    Com efeito, a jurisprudência do STF também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados no mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes.



    II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022).



    [...]



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia (HC 168.792/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/12/2019).



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário.



    II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar.



    III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública. Precedentes.



    IV – Ordem denegada (HC 136.778/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7/11/2016).



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/9/2016).



    Dessa forma, entendo que, no caso específico, a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF.



    Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator